Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806097-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL NUNES FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVELAÇÃO DE
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis
, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, pois o policial militar deve zelar pela segurança da população, tendo o paciente revelado desrespeito ao frequentar festa portando a arma da organização.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete e finalizada aos
dezenove
dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL NUNES FEITOSA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação penal nº 0001681-75.2020.8.14.0054.

Consta da impetração que foi decretada a prisão
preventiva do paciente
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, do CPB, em decisão datada de 08.09.2021
, e que o paciente encontrava-se de folga na data do crime (26.09.2020), em uma festa, tendo supostamente desferido tiro contra a “
vítima que se encontrava próximo a pessoa de THALLIS SANTOS FERREIRA, seu amigo, e que o ora representado, policial militar, ao observar que Thallis fumava um cigarro de maconha, chegou agredindo-o e, em defesa do amigo, a vítima partiu pra cima do agressor quebrando uma garrafa em sua cabeça. Nesse momento, o representado teria sacado da arma funcional e desferido um tiro que transpassou o peito da vítima, e teria sido a causa suficiente de sua morte
”.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto àbalo à ordem pública com base no clamor público,
sem que exista idoneidade para fundamentar a preventiva e ainda, que não houve dolo comprovado por parte do paciente em ceifar a vída da vítima.

Acrescenta que o paciente apresentou-se voluntariamente à polícia, mesmo ciente que pesava contra si mandado de prisão preventiva decretado.

Aduz que não há qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública ou
periculum libertatis
, e ainda, risco ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Requereu a
concessão liminar do
writ
, determinando a revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito a confirmação da medida liminar.

A Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, a quem fora este
writ
redistribuído, ante ao afastamento por motivo de saúde desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais (ID n. 5578655).

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclareceu (ID n. 5605938), que:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Narra a inicial acusatória em síntese que o paciente RAFAEL NUNES FEITOSA, policial militar da ativa, no dia 27 de setembro de 2020, a noite, estando a participar de uma festa munido com a arma de fogo da corporação exposta na cintura, partiu para cima da testemunha THALLYS SANTOS FERREIRA que fumava um cigarro de maconha. Após desferir um soco na testemunha, que quedou-se ao solo, a vítima LUIZ GUINHAZI JÚNIOR saiu em defesa dela e em contragolpe o acusado sacou de sua arma de fogo efetuando um disparo no peito da vítima, sem chance de defesa, causa suficiente do óbito.

Em seguida, o acusado teria se evadido do local do crime e ficou homiziado em lugar incerto e não sabido.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Os motivos ensejaram a prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a prisão a preventiva (autos: 0001528-42.2020.8.14.0054 – id 20508608, repisada pela decisão nos autos 00016817520208140054 – id 27528307), cujas cópias seguem em anexo.

A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2020, de acordo com a decisão interlocutória (id 21143390 dos autos 00016817520208140054), oportunidade em que foi determinada a citação do acusado para que seja apresentada defesa preliminar.

A decretação da prisão preventiva do acusado se deu na data de 02 de outubro de 2020. A Sentença junto aos autos 00015284220208140054 foi cadastrada equivocadamente como tendo sido prolatada em 08 de setembro de 2020, mas a data correta é aquela outra, confirmada pela data de cadastro junto ao antigo sistema LIBRA.

Tal decisão levou em consideração a existência de indícios de autoria claramente delineados no bojo dos autos e apontados na decisão, além da prova da materialidade (“fumus comissi delicti).

Apontou ainda a existência dos pressupostos do “periculum libertatis” consistente na presença dos pressupostos da prisão preventiva.

A decisão constante do evento 20545707 sustentou a existência do pressuposto relativo a manutenção da ordem pública com os seguintes dizeres:

“
Observa-se ainda que o nobre representado, em princípio, agiu imbuído da idéia de reprimir a prática irregular de consumo de entorpecente, porém há de se reconhecer que não praticou a abordagem adequada a repressão do crime. Por fim, sua atitude acabou, em tese, ferindo o direito de terceiro que estava alheio ao evento que tencionava inicialmente coibir.

Mas o clamor público, enquanto ideia integrante do pressuposto da necessidade de manutenção da ordem pública, não constitui por si só motivo para a decretação da prisão preventiva. Porém, a condição particular do representado, ocupante do cargo de servidor público militar da ativa, constitui causa para o temor e constrangimento às testemunhas, e pode acabar por coibir a coleta satisfatória da prova durante as investigações, revelando ser necessária a prisão para manter a ordem pública não só pelo clamor social mas também pela possibilidade de interferir no rumo das investigações
”.

Com efeito, percebe-se com nitidez que a decisão não sustentou a prisão preventiva apenas no clamor público, além de reconhecer que tal clamor não constitui por si só motivo para a decretação da prisão preventiva.

Sustentou a ordem pública no fato de que o acusado era “ocupante do cargo de servidor público militar da ativa” e que isso “constitui causa para o temor e constrangimento às testemunhas, e pode acabar por coibir a coleta satisfatória da prova durante as investigações, revelando ser necessária a prisão para manter a ordem pública não só pelo clamor social mas também pela possibilidade de interferir no rumo das investigações”.

Mais tarde, em nova decisão que revigorou a prisão preventiva, já nos autos de ação penal sob o n. 00016817520208140054 id 27528307, sustentou-se a manutenção da prisão preventiva nos seguintes aspectos, identificados posteriormente a conclusão da coleta da prova testemunhal:

“Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, considero presente o pressuposto da necessidade de manter a ordem pública devido ao clamor popular causado pela morte da vítima. Outrossim, os depoimentos revelaram que o denunciado tinha vida pregressa arrogante e ameaçadora, vez que já era conhecido por se envolver em situações violentas. Revelou ainda desrespeito as normas da corporação ao frequentar ambiente não recomendado segundo a função pública que exercia, agravada pela posse da arma pertencente a sua instituição. Por fim, confirmando a dificuldade do réu em conviver em sociedade, verifica-se a instauração de procedimento disciplinar junto ao presídio (id 27511795) em razão do suposto cometimento de falta grave, ferindo as normas internas de conduta.”

Ou seja, outras situações se agregaram ao primeiro evento. Embora as provas já tenham sido parcialmente coletadas, ficou registrado durante a instrução processual que o acusado utilizava a arma de fogo ostensivamente mesmo em eventos não oficiais da corporação, ofendendo uma regra básica da disciplina militar, além de se envolver em prática de ameaças em razão da posição que ocupava. Por fim, chegou a este Juízo, remetido pela SEAP, ofício no qual se comunicava a instauração de procedimento por falta grave.

Assim, concluímos que os pressupostos legais da prisão preventiva, mormente o da necessidade de manutenção da ordem pública, encontram-se presentes, justificando-se, desse modo, as decisões tomadas ao longo do processo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso no dia 02 de outubro de 2020 (doc 20545708 - Pág. 2 e 20545708 - Pág. 3).

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O sumário de culpa já se encontra em estágio final, com vistas às partes para que profiram suas derradeiras alegações relativas a esta fase.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (ID n. 5605941):

“Narra a peça inicial que o representado se encontrava de folga na data acima mencionada e que frequentava uma festa no referido povoado, local esse onde também se encontrava a vítima.

Reza o caderno policial que a vítima se encontrava próximo a pessoa de THALLIS SANTOS FERREIRA, seu amigo, e que o ora representado, policial militar, ao observar que Thallis fumava um cigarro de maconha, chegou agredindo-o e, em defesa do amigo, a vítima partiu pra cima do agressor quebrando uma garrafa em sua cabeça. Nesse momento, o representado teria sacado da arma funcional e desferido um tiro que transpassou o peito da vítima, e teria sido a causa suficiente de sua morte.

(...)

Logo, há indícios da prática de um delito criminal.

11.a.1 . DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No caso dos autos, destacam-se as declarações das seguintes testemunhas:

THALLYS SANTOS FERREIRA, ocular aos fatos, que descreveu: "que acendeu um cigarro de maconha e passou a fumar, quando o nacional RAFAEL NUNES FEITOSA, chegou dando um murro no peito do depoente e o derrubando, no momento em que o depoente caiu no chão levou um chute no rosto dado por RAFAEL: QUE informa que não sabe o motivo das agressões e que nem mesmo conhecia o RAFAEL: QUE quando LUIZ viu que o depoente estava no chão, o mesmo quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça de RAFAEL; QUE o depoente informa que nenhuma ou grupo de pessoas avançaram sobre RAFAEL; (...) QUE o depoente informa que

RAFAEL, enquanto policial militar, não se identificou, não deu voz de prisão apenas chegou agredindo o depoente: QUE o depoente informa que LUIZ não estava consumindo droga nesta hora: QUE o depoente informa não sabe precisar se RAFAEL teria ingerido bebida alcoólica: QUE RAFAEL foi puxado por uma pessoa(não sabe informar que teria sido), foi neste momento que RAFAEL puxou a arma de fogo tipo pistola da cintura e atirou em LUIZ."

HELLEN CRYSTHAL NUNES SOARES — informa que viu THALLYS indo em direção a um grupo de pessoas que estariam consumindo droga tipo maconha; QUE não viu THALLYS fumando maconha apenas próximo dessas pessoas (não sabe informar nome nem endereço); QUE a depoente informa que viu quando o nacional RAFAEL NUNES FEITOSA, chegou dando um murro no peito de seu namorado THALLYS e o derrubando, momento este em que THALLYS caiu no chão levou um chute no rosto dado por RAFAEL; QUE RAFAEL não falou nada, já chegou batendo em THALLYS; QUE informa que não conhece RAFAEL; QUE a depoente informa que viu RAFAEL entre um grupo de pessoas que estaria consumindo bebida alcoólica; QUE viu quando LUIZ foi em direção de THALLYS para defendê-lo; QUE a depoente relata que não viu LUIZ quebrando garrafa na cabeça de RAFAEL, mas viu quando a garrafa caiu no chão, garrafa essa que LUIZ segurava; QUE a depoente viu quando RAFAEL puxou uma arma de fogo tipo pistola e deu um tiro no peito

de LUIZ".

HELLEN PEROLLA NUNES SOARES — namorada da vitima: "QUE a depoente estava abraçada com LUIZ e viu o momento em que o amigo THALLYS SANTOS FERREIRA, acendeu um cigarro de maconha; QUE a depoente informa que um grupo de pessoas estariam usando maconha próximo a eles, pois a mesma sentiu o cheiro (não sabe precisar a distância); QUE viu quando o nacional RAFAEL NUNES FEITOSA, chegou dando um murro no peito de THALLYS e o derrubando, momento este em que THALLYS caiu no chão levou um chute no rosto; dado por RAFAEL; QUE RAFAEL não falou nada, já chegou batendo em THALLYS; QUE informar que não conhece RAFAEL; QUE não sabe informar se RAFAEL teria consumido bebida alcoólica no local; QUE seu namorado LUIZ empurrou a mesma com o intuito de protegê-la bem como foi em direção de THALLYS para defendê-lo; QUE informar que LUIZ estava com uma garrafa de cerveja na mão, não sabe informar se quebrou a mesma na cabeça de RAFAEL; QUE viu quando RAFAEL puxou uma arma de fogo tipo pistola e deu um tiro no peito de LUIZ".

Tais depoimentos revelam a existência de indícios de autoria, posto que apontam o representado como autor do disparo que fulminou a vida de LUIZ GUINHAZI JÚNIOR.

Assim, encontra-se presente o
fumus comissi delicti
, que na lição de Renato Brasileiro, traduz-se em:

Daí o uso da expressão
fumus comissi delicti
, a ser entendida como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito.

II.b.
DO PERICULUM LIBERTATIS

O segundo e último requisito, que é o
periculum libertatis
, é conceituado pelo nobre doutrinador como:

Em se tratando de medidas cautelares de natureza pessoal, no entanto, o perigo não deriva do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo,
mas sim do risco emergente da situação de liberdade do agente
. Logo, em uma terminologia mais específica à prisão cautelar, utiliza-se a expressão periculum libertatis,
a ser compreendida como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social
.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, considero presente o pressuposto da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, havendo evidências de que ele tenha se evadido do distrito da culpa, a despeito de pertencer a sempre honorável Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, a qual não teria se apresentado após os fatos, bem como se ausentado a inquirição pela autoridade policial que preside o procedimento.

Outrossim, o evento culminou em intenso clamor público na região, em protestos organizados pela família da vítima tanto de modo presencial quanto pelos meios de comunicação social.

Observa-se ainda que o nobre representado, em princípio, agiu imbuído da ideia de reprimir a prática irregular de consumo de entorpecente, porém há de se reconhecer que não praticou a abordagem adequada à repressão do crime. Por fim, sua atitude acabou, em tese, ferindo o direito de terceiro que estava alheio ao evento que tencionava inicialmente coibir.

Mas o clamor público, enquanto ideia integrante do pressuposto da necessidade de manutenção da ordem pública, não constitui por si só motivo para a decretação da prisão preventiva. Porém, a condição particular do representado, ocupante do cargo de servidor público militar da ativa, constitui causa para o temor e constrangimento às testemunhas, e pode acabar por coibir a coleta satisfatória da prova durante as investigações, revelando ser necessária a prisão para manter a ordem pública não só pelo clamor social mas também pela possibilidade de interferir no rumo das investigações.

(...)

Sendo assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, opino por decretar a prisão preventiva.

III — DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fulcro nos arts. 121 do Código Penal e art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL NUNES FEITOSA, natural de Imperatriz/MA, brasileiro, nascido em 07/06/1989, sexo masculino, casado, CPF 01390427250, RG PM/PA 41727, filho de Francisca Nunes Feitosa, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal contra a vítima LUIZ GUINHAZI JÚNIOR (VULGO PLAYBOY), em evento ocorrido na data de 26/09/2020, no povoado do quilômetro quarenta, nesta Município e Comarca de São João do Araguaia/PA.

(...)” - (Grifei)

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito nas partes que importam, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e pela garantia da aplicação da lei penal.

Isso porque, de acordo com a denúncia, o paciente além de estar em uso fora de serviço da arma da corporação ainda evadiu-se do local do crime, e muito bem ressaltado pela autoridade coatora, há grande possibilidade de coibir testemunhas se posto em liberdade.

Ressalto primordialmente esta última parte, sobre a possibilidade de coagir testemunhas, eis que o paciente é policial militar e pela natureza do cargo que ocupa pode acabar prejudicando as investigações.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente que frequentou local de festa com arma que deveria usar para proteger a população.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do
real e concreto perigo que ele representa para a sociedade
, eis que, foi entregar-se após dias do cometimento do crime. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social, pois causou revolta na população e geraria temor no seio da sociedade. Assim:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a gravidade concreta do delito supostamente cometido, consistente em homicídio seguido de disparos de arma de fogo contra outras pessoas, delito grave, praticado por policial militar que, ainda que fora de serviço deveria, ao contrário, zelar pela segurança da sociedade. Precedentes. (Grifei)

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 79.673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/20

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021